Tribunal: TJSP
Processo: 1016616-59.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA – DESAPROPRIAÇÃO DE BEM – VALOR EXCESSIVO E FINALIDADE DESTINADA NÃO EFETIVADA – NÃO RECEPÇÃO DA AÇÃO PELO JUÍZO A QUO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS RELEVANTES – VALOR EXCESSIVO DO IMÓVEL – PERÍCIA CONFIRMANDO – NÃO ATENDIMENTO PELO JUÍZO DOS REQUISITOS DO ART 17, § 8o, DA LEI n. 8.429/92 – NÃO ACOLHIMENTO DOS TERMOS DA REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA – DESAPROPRIAÇÃO DE BEM – VALOR EXCESSIVO E FINALIDADE DESTINADA NÃO EFETIVADA – NÃO RECEPÇÃO DA AÇÃO PELO JUÍZO A QUO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS RELEVANTES – VALOR EXCESSIVO DO IMÓVEL – PERÍCIA CONFIRMANDO – NÃO ATENDIMENTO PELO JUÍZO DOS REQUISITOS DO ART 17, § 8o, DA LEI n. 8.429/92 – NÃO ACOLHIMENTO DOS TERMOS DA REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DA SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.